Tribunal: TJMT
Processo: 0003808-83.2018.8.11.0039
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003808-83.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), PAULO DA SILVA PEREIRA - CPF: 035.592.638-59 (APELADO), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - CPF: 614.270.983-87 (ADVOGADO), DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA - CPF: 033.432.771-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL – COBRANÇA PLURIMENSAL – VALOR DISCREPANTE DA MÉDIA DOS MESES ANTERIORES – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO VALOR FATURADO – INCONSISTÊNCIA DOS DADOS DE LEITURA DO APARELHO MEDIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTIUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS EM DECORRÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DO CARATÉR RESSARCITÓRIO E PUNITIVO DA INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1
. O CDC garante ao consumidor a “transparência e harmonia das relações de consumo” (art. 4º, caput), assegurando como direito básico o acesso a “informações adequadas e claras” (art. 6º, III) e a garantia de “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor” (art. 6º, VIII).
2
. É lícita a cobrança do consumo plurimensal na área rural, porém, o procedimento deve observar rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, e sempre deve ser assegurado ao consumidor o devido conhecimento na atividade, garantindo o respeito ao dever de transparência, informação e de contraditório e ampla defesa.
3
. É medida lógica e justa impor à Energisa a obrigação de restituir em dobro os valores indevidamente exigidos e recebidos do autor em função de dívida declarada insubsistente, sendo possível apurar o total devido em fase de liquidação de sentença, condicionando-se, porém, o dever de reembolsar somente aos valores comprovadamente dispendidos pelo autor.
4
. A cobrança de valores indevidos e a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito constituem fatores que verdadeiramente transbordam o mero aborrecimento, gerando frustração, ansiedade e sentimento de revolta, aspectos que bastam à caracterização do dano moral indenizável.
5
.
O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
”

(Proc. nº 0003808-83.2018.8.11.0039), ajuizada contra a apelante por PAULO DA SILVA PEREIRA, julgou parcialmente procedente o pedido para ordenar
à Concessionária/apelante que “
refature a conta
referente ao consumo de energia elétrica dos meses 08/2014 e 11/2014, com base na média de consumo dos 12 meses anteriores à fatura impugnada
”; devolva em dobro os valores cobrados indevidamente, e, ainda, ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5 mil; a r. sentença também condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 218350734).

A Concessionária/ré/apelante discorre sobre a “
inexistência de conduta ilícita
” decorrente da “
leitura plurimensal
”, dizendo que lhe é permitido
cobrar pelo fornecimento de energia elétrica em unidades consumidoras rurais, tal qual ao do autor, com base na média de consumo caso o titular (consumidor) não informe a leitura, promovendo a recuperação em faturamento futuro, caso tenha ocorrido acúmulo de produto não faturado; insiste em que
“
é permitido à concessionária efetuar leitura direta no medidor de energia elétrica, dos últimos três meses, sendo que no intervalo entre esses períodos que não se realiza leitura direta no medidor, as faturas são cobradas através da média mensal do usuário
”.

Alega que “
não cabe restituição em dobro, eis que não houve qualquer má-fé por parte da concessionária, a qual agiu com base em normativo da ANEEL e no exercício regular de um direito
”; rea
firma, sob essa perspectiva, que
não se pode falar em erro de medição do consumo, prática de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, muito menos em dever de indenizar, afinal,
não se verifica prova alguma de abalo emocional significativo e indenizável sofrido pelo autor, e, na verdade, não poderia ser diferente, já que a situação discutida não passou de mero contratempo, incapaz de gerar mácula efetiva aos direitos da personalidade do consumidor queixoso.

Diz, ainda, que,
se mantida a condenação indenizatória, o
quantum
arbitrado deve ser reduzido, na medida em que arbitrado em patamar muitíssimo elevado, mostrando-se desproporcional às circunstâncias do caso e fonte de enriquecimento injustificado da parte contrária.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que,
reformada a sentença, seja reconhecida a improcedência ao pedido autoral, ou, ao menos, afastada a condenação indenizatória por danos morais, ou, no mínimo, reduzido o valor da indenização (cf. Id. nº 218350742).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 218350747).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O litigio gira em torno da discussão acerca da regularidade da medição e faturamento do consumo de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade do autor/apelado (UC nº 20416947), em especial no que toca ao ciclo de consumo dos meses de agosto e novembro de 2014, e do consequente dever de indenizar em razão da inscrição do nome do autor no rol dos inadimplentes.

A r. sentença apelada deu pela parcial procedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“
Aqui se tem ação de conhecimento proposta em face de Concessionária de Energia Elétrica.

A parte requerente aduziu, na petição inicial, ser portadora da UC 20416947e refutou a cobrança das faturas dos meses 08/2014 e 11/2014, realizada por média aritmética. Aponta suposto excesso.

Destacou que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão desse imbróglio.

Objetiva a declaração da inexistência do débito, a restituição do indébito e compensação pelo alegado dano extrapatrimonial.

Com o recebimento da inicial, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido (suspensão a inscrição do nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito no que diz respeito ao objeto dos autos).

O feito tramita com a inversão do ônus da prova em favor da parte requerente, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

A parte requerida apresentou resposta (contestação intempestiva), meio pelo qual aduziu a regularidade do procedimento e cobrança, razão pela qual pugnou pela improcedência da pretensão autoral.

A parte requerente apresentou impugnação à contestação.

Realizada a audiência de conciliação, não houve composição entre as partes.

Oportunizada a produção de outras provas, a parte requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide, ao passo que a parte requerente deixou transcorrer o prazo “in albis”.

É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO.

Da alegada decadência/prescrição

A Concessionária requerida arguiu a incidência da decadência/prescrição, tendo por referência a data da fatura insurgida (ano de 2014) e a data da distribuição desta ação (ano de 2018).

Ocorre que o objeto desta demanda também foi alvo do processo de conhecimento n. 0010167.85.2015.811.0061, com sentença prolatada no mês 01/2017 que reconheceu a incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa.

Com cediço, a citação válida na primeira ação interrompe o prazo prescricional, cuja contagem retorna com o trânsito em julgado da decisão judicial que extinguir sem resolução do mérito.

Logo, não há que se falar na incidência de decadência/prescrição.

Do mérito

Do exame das faturas juntadas pela parte requerente, nota-se que se trata de unidade consumidora Classe Rural, na qual a leitura do medidor é feita de forma plurimensal, de modo que nos meses em que não há leitura, a fatura é cobrada pela média de consumo.

Nesse contexto, verifica-se que a inexiste irregularidade no medidor, bem como que as faturas contestadas se referente ao consumo da parte requerente, apurado em conformidade com a legislação aplicável à espécie, no caso, o artigo 86 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL (vigente à época dos fatos):

Desta forma, o procedimento adotado pela parte requerida encontra previsão regulamentar e não configura ato ilícito, desde que respeitada a normatização.

No caso, restou evidente que os valores do consumo contestado são referentes à leitura plurimensal/cíclica, o que pode ser observado pelo próprio histórico de consumo da UC que consta na fatura de energia elétrica.

Em análise às faturas referentes ao consumo dos
meses 08/2014 (72 kWh)
e
11/2014 (205 kWh)
, constata-se discrepância com as faturas de consumo médio dos 12 meses anteriores: 36,42 kWh.

Portanto, a Concessionária adotou os procedimentos vigentes à época dos fatos, sendo importante consignar que o histórico de consumo registra essa oscilação no registro do consumo, ora registrado consumo pela média, ora regularizando com a leitura plurimensal, recuperando os ciclos.

Do pedido de repetição do indébito

Diante da declaração de inexistência de débito (excedente), a parte requerente faz jus ao ressarcimento dos valores pagos a maior, mas de forma simples,
pois não se enquadra na previsão do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, isto é, não restou configurada a má-fé na cobrança.

Do pedido de compensação pelo alegado dano extrapatrimonial

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927, do CC), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944, do CC).

Assim, no caso concreto, foi configurado o ato ilícito, consubstanciado na inscrição irregular do nome da parte requerente nos cadastros restritivos, e que essa restrição de crédito causou transtornos de ordem consumerista na vida dele.

O dano consiste no abalo de crédito, na situação vexatória suportada pela requerente, que teve seu nome incluso no rol dos maus pagadores, sem que nada devesse.

Com relação à prova do dano moral, a parte ré limitou-se a dizer que o autor não sofreu abalo moral.

Contudo, registre-se que a simples inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção é, por si só, nociva à imagem da pessoa, pois quem tem o seu nome registrado em órgãos de proteção como mau pagador, tem, sem dúvida, sua reputação e credibilidade abaladas, bem como diminuído o conceito que desfrutava no meio social.

Assim, como ficou demonstrado nesta sentença, cabia à ré desconstituir, por meio de prova idônea, à alegação de dano moral. (...)

Desta forma, a demanda em apreço traz a hipótese da “
in res ipsa
”, ou seja, provado o fato o dano também fica provado o dano e, com isso, tem-se, desde logo, o suporte fático do dever de reparar tal dano.

Neste contexto, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, há de ser apreciado na causa as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos possibilitam a fixar a indenização dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

No tocante à função punitiva da reparação moral, percebe-se que referida importância se revela razoável, visto que se mostra imprescindível desestimular a conduta da ré, a fim de que atue com mais prudência e em respeito à Lei 8.078/90.

Frise-se que, na hipótese, não há também a incidência dos efeitos da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que inexiste registro nos autos acerca da pré-existência de outras negativações anteriores à inscrição indevida ora analisada.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fim de determinar à Concessionária requerida:

a)
a refaturar a conta referente ao consumo de energia elétrica dos meses 08/2014 e 11/2014, com base na média de consumo dos 12 meses anteriores à fatura impugnada;

b)
a devolver, em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC, os valores excedentes cobrados a maior, corrigido pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a data da citação válida, condicionada à comprovação do pagamento.

c) condenar a parte requerida pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano extrapatrimonial (moral) discutido, com juros moratórios desde o evento danoso (1% a.m.) e correção monetária desde o arbitramento, nos moldes
do artigo 398 do Código Civil e Súmulas 54 e 362 do STJ.

Condeno a parte requerida ao pagamento das taxas e custas processuais, se existentes, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor do excesso cobrado.

Tratando-se de serviço público, a fatura de consumo de energia elétrica realmente goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, como é característico dos atos administrativos emanados pelo Poder Público, contudo, quando presentes elementos que contrariem a sua credibilidade e indiquem a existência de alguma forma de irregularidade no serviço prestado, é evidente que a presunção pode ser afastada e infirmada, em especial nos casos envolvendo relação de consumo, pois, assim como sucedeu na hipótese dos autos, diante da hipossuficiência técnica da consumidora, havendo indícios probatórios consistentes quanto à verossimilhança do direito por ela alegado, como é o caso da demonstração de enorme e anômala variação do consumo de energia faturado em um único mês, há a inversão do ônus da prova em desfavor da Concessionária (CDC, art. 6º, VIII), cabendo a ela comprovar a regularidade do serviço prestado, trazendo aos autos elementos que corroborem a legitimidade do ato questionado e, direta ou indiretamente, permitam a formação de um juízo positivo acerca da sua conduta.

É certo que, cuidando-se energia consumida em área rural, é admitida a cobrança plurimensal, daí denominado o procedimento “acúmulo de consumo”, isto é, a Concessionária/ré pode
“
efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos
”,
mas nessa hipótese lhe cumpre informar “
aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida
” (
Resolução ANEEL
nº 414/2010, art. 86, § 1º, norma vigente à época dos fatos), e, no caso de questionamento judicial, deve explicitar o método utilizado para o cálculo do valor faturado para que não haja dúvida sobre a legalidade da quantia exigida do consumidor, no entanto, no presente caso, a ré/apelante Energisa
limitou-se a defender genericamente a legalidade do procedimento adotado para o faturamento e cobrança do consumo em área rural e... nada mais, não abordando ou enfrentando nenhuma minucia ou particularidade do caso concreto, não
instruindo os autos com o cálculo do valor apurado em cada fatura impugnada
segundo a média do consumo em observância ao disposto nos arts. 86 e 89 da Resolução ANEEL nº 414/2010, e nada disse em específico sobre um dos aspectos essenciais à questão controvertida nestes autos, que é o fato de haver fortes indicativos de defeito no aparelho medidor vinculada à UC objeto da lide, afinal, consoante a petição inicial, “
o requerente utilizou somente 17 kwh (...) a requerida vem cobrando do requerente desde o ano de 2012, um consumo de 205 kwh que nunca utilizou
”, e não bastasse a cobrança de valores exorbitantes e abusivos “
seu nome foi inscrito nos serviços de proteção ao crédito
”
, e,

conforme destacado na sentença “
em análise às faturas referentes ao consumo dos

meses 08/2014 (72 kwh)
e
11/2014 (205 kwh)
, constata-se discrepância com as faturas de consumo médio dos 12 meses anteriores: 36,42 kwh
” (cf. Id. nº 218350734).

Enfim, não há dúvida de que a Concessionária/ré pode cobrar a energia utilizada no formato plurimensal do imóvel localizado em área rural, porém, deve adotar o procedimento adequado para essa finalidade, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo do consumo, já que, evidentemente, tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária, assim, se, como no caso dos autos, existirem indícios palpáveis de significativa disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na UC do consumidor, e, em contrapartida, não vir aos autos prova da regularidade do procedimento que gerou tais faturas, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço e de que o débito questionado é abusivo e ilegítimo, daí porque não vejo critica ou censura a ser feita à conclusão sentencial.

Também é irretocável a conclusão estabelecida na sentença a respeito da condenação indenizatória cabível na espécie, eis que o ressarcimento de valores cobrados e recebidos em razão de dívida declarada inexiste é desfecho lógico da revisão judicial das faturas de consumo, já que
os efeitos da sentença aqui impugnada, cuja carga de eficácia preponderante é a declaratória, por óbvio, devem retroagir ao tempo da cobrança (efeitos
ex tunc
), porém,
não demonstrada que “
a cobrança indevida
(decorreu de)
conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ - Corte Especial - EAREsp 600.663/RS, Rel. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020),
uma vez que a cobrança em questão se originou de procedimento ordinário de faturamento do consumo de energia elétrica, que, embora tenha sido viciado/defeituoso, somente agora assim o foi declarado
.

Logo, revela-se medida
lógica, justa e jurídica impor à
Energisa a obrigação de
restituir em dobro os valores indevidamente exigidos e recebidos do autor em função de dívida declarada insubsistente, sendo possível apurar o total devido em fase de liquidação de sentença, condicionando-se, porém, o dever de reembolsar somente aos valores comprovadamente dispendidos pelo autor.

Quanto aos danos morais,
a situação retratada nos autos não pode ser admitida como mero descumprimento contratual, simples falha na prestação de serviço sem maior repercussão ao consumidor, afinal, ser cobrado por uma dívida inexistente já é fato gerador suficiente de descrédito e infortúnios, capaz de gerar angustia e aflição a quem

recebe a injusta cobrança, mas, apesar disso, tratando-se de uma sociedade de consumo, onde a todo momento são realizadas milhares de relações comerciais/negociais, eventual erro de cobrança é tomado como aceitável, escusável e tolerável, sucede que, diferente das cobranças tidas como normais/ordinárias, não há como o suposto devedor ficar indiferente diante de cobrança derivada de emissão de fatura por consumo de serviços essenciais (energia elétrica ou água), tendo em vista que ela sempre vem acompanhada da ameaça adicional de interrupção do serviço caso não seja quitado o débito, medida que inegavelmente é legitima, mas que também, no caso de débito indevido, inegavelmente cria um enorme imbróglio para o consumidor, que, como no presente caso, ainda teve seu nome inscrito no rol dos inadimplentes.

Portanto, mesmo que não tenha havido a interrupção do fornecimento de luz elétrica para a UC do autor, mas teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, não se pode admitir que os sofrimentos infligidos ao autor ficaram restritos ao campo da mera e desculpável cobrança indevida, ao revés, a inequívoca falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança de valores indevidos, e o descaso desrespeitoso da ré para com o consumidor pela continuidade da prática que sabidamente era indevida são fatores que verdadeiramente transbordam da mera chateação, para gerar frustração, ansiedade e sentimento de revolta, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÕES – REVISÃO DE FATURA COM DANO MORAL – FATURAS EM VALORES ALTOS – FORA DA MÉDIA MENSAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL CULPA DO CONSUMIDOR – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO NÃO EVIDENCIADO – NEGATIVAÇÃO E CORTE DE ENERGIA – DANO MORAL PRESUMIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1- Não se pode ignorar que houve erro de lançamento da fatura no sistema interno da requerida, a considerar a evidente disparidade no consumo. Não há como presumir que o consumidor tenha alterado sua média de consumo, tal como pretende fazer entender a apelante, sem apresentar qualquer fundamento contundente para tanto. Muito menos se pode presumir eventual aumento por conta do calor na região. 2- Esta Câmara Cível, em orientação ao que decide o STJ e demais Câmaras deste Tribunal, tem entendimento de que “o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato’ (STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014).” (N.U 1002409-93.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020). 3 - “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016 (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1057914-98.2020.8.11.0041, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 16/11/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – REFATURAMENTO PELA MÉDIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é inexigível, o qual deverá ter o valor do refaturamento do consumo dos meses em discussão, apurado pela média aritmética do histórico de consumo, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora. A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de negativação do nome da parte autora, também indevida, em decorrência da sua cobrança, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - N.U 1036343-37.2021.8.11.0041, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO SIGNIFICATIVO NO VALOR – AMEAÇA DE SUSPENSÃO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – SUSPENSÃO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO. O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente deferir a tutela de urgência, a fim de determinar que a concessionária se abstenha de efetuar o corte de energia na unidade consumidora ou a negativação do nome do consumidor, máxime porque não há certeza da legalidade do débito enquanto não for dirimida a controvérsia. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - N.U 1015850-31.2022.8.11.0000, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 03/10/2022).

Quanto ao valor indenizatório, sabe-se que a condenação deve ser imposta através de quota financeira compensatória da dor moral sofrida e cuja expressão seja dotada de força pedagógica e do atributo da efetividade, e, sopesando as particularidades do caso concreto, tenho que o valor indenizatório fixado pela r. sentença em R$ 5 mil, é razoável e ajustado às peculiaridades do episódio em análise, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024